Tribunal: STF
Processo: ARE 1546181
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Alex Sandro Lupes Lemos interpôs o presente agravo (eDoc 286) em face de decisão (eDoc 273) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário (eDoc 264). E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc 254) que está assim ementado:



    DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. Não está vedada a possibilidade, conferida pela Constituição Federal, de realização da busca domiciliar sem mandado judicial quando verificada previamente à diligência a existência da situação de flagrância. MÉRITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. A quantidade e natureza da droga, sendo 9,81 de cocaína e 18,90 de crack, somada à apreensão de apetrechos, tais como a balança de precisão e valor em dinheiro em notas fracionadas, indicam o cometimento do crime de tráfico de drogas, no sentido de serem destinadas à mercancia, o que afasta alegação de insuficiência provatória e a desclassificação para posse para uso pessoal. PENA-BASE MANTIDA CONFORME SENTENÇA. Os maus antecedentes criminais do acusado, bem como as circunstâncias de o crime ter sido cometido durante cumprimento de prisão domiciliar por outro delito, são fundamentos suficientes para ensejar a fixação da pena-base no mínimo-legal, bem assim para afastar, diante da reincidência, a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06. RECURSO DESPROVIDO.



    O recorrente alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI, e art. 93, IX, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, no que toca ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, tenho como não configurado o arguido desrespeito, na medida em que suficiente a fundamentação do acórdão atacado mediante o extraordinário. No âmbito da repercussão geral (Tema n. 339), o Supremo firmou a seguinte tese: 



    (...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão 



    (AI 791.292-QO-RG, ministro Gilmar Mendes - grifei).”



    Por outro lado, quanto á alegada violação ao art. 5º, XI, destaco o acórdão recorrido, no ponto em que afastou a ocorrência de situação de violação de domicílio (eDoc 254):



    No caso dos autos, a despeito de não haver suspeita prévia do delito de tráfico de drogas, havia flagrante de violência doméstica, uma vez que, logo após ter agredido sua companheira, o increpado fugou para a residência vizinha, de sua irmã, onde foi encontrado pelos policiais militares. 



    Em busca pessoal, permitida quando verificado o flagrante, foram encontradas, na posse do acusado, as substâncias entorpecentes, além de uma balança de precisão, o que indicou, naquele momento, a ocorrência do delito de tráfico de drogas. 



    Desse modo, ainda que permitida a busca e apreensão, pelas circunstâncias do caso concreto, sequer fora realizada busca domiciliar, porquanto os entorpecentes foram encontrados no bolso do acusado a partir da busca pessoal realizada por decorrência do flagrante delito de lesão corporal praticado contra sua companheira. 



    Trata-se, portanto, da aplicação do princípio da serendipidade, tornando lícita a prova encontrada durante a diligências empregadas para produção de provas de outro crime. (grifei)



    Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido, o qual consignou que “havia flagrante de violência doméstica, uma vez que, logo após ter agredido sua companheira, o increpado fugou para a residência vizinha, de sua irmã, onde foi encontrado pelos policiais militares”, evidencia a caracterização da justa causa para a busca pessoal. 



    Cito em caso fronteiriço, o seguinte acórdão:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 3. Tentar fugir, ao avistar viatura, e reagir, objetivamente, de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 4. Agravo improvido.



    (RHC 235.568 AgR, ministro Gilmar Mendes)



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no que toca à existência de fundadas razões para justificar a busca pessoal. 



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente